Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedida a requisição de precatório em benefício de CLÁUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA (ID: 24137205), intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 20 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador